Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-35.2025.8.11.0039
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001699-35.2025.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 327.059.802-53 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0016-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO BANCÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). ORDEM JUDICIAL PROFERIDA POR JUÍZO TRABALHISTA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA REVER OU DESCONSTITUIR ATOS CONSTRITIVOS DE OUTRO RAMO DO JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALMIR FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/95, id.
362798872
.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a competência dos Juizados Especiais para processar demanda que visa o desbloqueio de valores em conta bancária, quando a constrição decorre de ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho.

3. Restou demonstrado nos autos que o recorrente teve valores bloqueados em sua conta corrente junto à cooperativa recorrida (id. 362798870 – Pág. 7) em cumprimento a uma ordem judicial proferida nos autos do processo n. 0000366-22.2025.5.23.0091, em trâmite perante a 9a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, no qual figura como executada sua esposa, não integrando o recorrente aquela relação processual (id. 362798851).

4. Embora o recorrente sustente que não pretende rever decisão trabalhista, mas apenas obter tutela contra bloqueio indevido de verba impenhorável, qualquer decisão do Juizado que determine o desbloqueio estaria, na prática, interferindo nos efeitos de ato judicial praticado por outro ramo do Poder Judiciário.

5. A impugnação de atos constritivos determinados por autoridade judicial deve ser realizada perante o próprio juízo que determinou a constrição, através dos instrumentos processuais adequados previstos no ordenamento jurídico.

6. A circunstância de o recorrente ser pessoa idosa, portadora de deficiência e beneficiária de verba alimentar, embora sensibilize pela situação de vulnerabilidade, não tem o condão de alterar as regras de competência jurisdicional, que são de ordem pública e não podem ser afastadas por conveniência.

7. Reconhecida a incompetência absoluta, não há como apreciar o mérito da tutela de urgência pleiteada, sob pena de usurpação de competência de outro órgão jurisdicional, sendo desnecessário o enfrentamento da omissão alegada pelo recorrente.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95,
ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido.

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026